Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752949-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a incidência da Taxa Selic sobre o crédito consolidado (valor principal, correção monetária e juros) (ID 253000969, autos 0710114-91.2024.8.07.0018). O agravante alega que: 1) a Selic deve incidir apenas sobre o valor principal somado à correção monetária, pois sua aplicação sobre juros configura anatocismo; 2) a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada deste Tribunal, que veda a incidência cumulativa da Selic com juros; 3) a metodologia adotada pela exequente gera majoração indevida do débito; e 4) a correta atualização deve observar a incidência simples da Selic, sem capitalização, conforme precedentes dos tribunais superiores. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos à preclusão da decisão agravada. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator